Tribunal: TJBA
Processo: 8047028-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047028-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZABETE DE JESUS CRUZ Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA RECONHECIDA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. CÁLCULO SOBRE O POSTO DE REFERÊNCIA (1º TENENTE PM). PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INÉCIA DA INICIAL. AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Caso em exame 1.1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos, com base no princípio da paridade remuneratória. O instituidor da pensão era 1º Sargento PM, mas foi transferido para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente PM, conforme o Boletim Geral Ostensivo (BGO) de ID 88295648. 2. Questão em discussão 2.1. A questão em discussão consiste em: a) afastar as preliminares de decadência e de ausência de prova pré-constituída; b) definir a natureza jurídica da Gratificação CET; c) verificar se a Impetrante possui direito à percepção da referida vantagem no percentual de 125%, correspondente ao posto paradigma de 1º Tenente PM utilizado para o cálculo de seus proventos. 3. Razões de decidir 3.1. Rejeição da preliminar de decadência e de prescrição do fundo de direito, uma vez que a omissão administrativa no pagamento correto de gratificação configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada mês em que a lesão se repete, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 3.2. Afastamento da tese de ausência de prova pré-constituída, ante a regular instrução do feito com certidões de óbito e casamento (IDs 92068281 e 92068280), além do ato inativador (ID 88295648) que demonstra o enquadramento remuneratório do instituidor. 3.3. Reconhecimento da natureza genérica da Gratificação CET. Embora originariamente instituída com caráter pro labore faciendo, a prova documental produzida pelo próprio Departamento de Pessoal da PMBA (ID 88295658) atesta que a vantagem é paga de forma indistinta e linear a todos os servidores em atividade, sem avaliações de desempenho, o que transmuda sua natureza para parcela de caráter geral. 3.4. Aplicação do princípio da paridade assegurado pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) e pelas regras de transição vigentes. Se os proventos são calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, a gratificação deve observar o percentual de 125% fixado pela Resolução COPE nº 153/2014 para tal posto, preservando-se a isonomia com os oficiais da ativa. 4. Dispositivo e tese 4.1. Segurança concedida para determinar a implantação da CET no percentual de 125% nos proventos da Impetrante, com o pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. 4.2. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) da Polícia Militar da Bahia possui natureza genérica, devendo ser estendida a inativos e pensionistas que gozam do direito à paridade. 2. O percentual da gratificação deve corresponder ao posto ou graduação que serve de base para o cálculo dos proventos de inatividade, no limite fixado pela norma regulamentar." Referências: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, art. 40, § 8º. BAHIA. Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), art. 92, III e art. 121. BAHIA. Resolução COPE nº 153/2014. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmula nº 85 e Tema Repetitivo nº 905 (REsp 1.495.144/RS). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tema de Repercussão Geral nº 810 (RE 870.947). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047028-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIZABETE DE JESUS CRUZ e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto da relatora. Salvador, .